Tribunal: TJES
Processo: 5009560-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009560-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRENO MAGALHAES TOREZANI

AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de Instrumento interposto por Breno Magalhães Torezani contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais com Indenização por Danos Morais”, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o pagamento parcelado das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando sua declaração de hipossuficiência econômica e a ausência de elementos que a contradigam.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que a alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário.

4. No presente caso, o agravante comprovou a ausência de obrigação de declarar imposto de renda, reforçando a alegação de hipossuficiência financeira dele.

5. Não foram apresentados elementos de prova que infirmem a situação de precaridade econômica do agravante, razão pela qual prevalece a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido para conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
: A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural só pode ser afastada diante de prova inequívoca em sentido contrário.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, art. 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009560-42.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BRENO MAGALHÃES TOREZANI.

AGRAVADA: TAM LINHAS AÉREAS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Breno Magalhães Torezani em razão da respeitável decisão proferida nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” proposta por ele contra Tam Linhas Aéreas S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o pagamento parcelado das custas processuais “as quais, poderão ser pagas mediante 02 (duas) parcelas, devendo o Requerente, recolher o pagamento da primeira parcela no prazo de 30 (trinta) dias, ao passo em que o pagamento das outras deverão ser comprovados nos autos após 30 (trinta) dias do vencimento da anterior, e assim por diante até a quitação integral”.

Nas razões do recurso (id 9080651) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “não declara imposto de renda, ficando evidente a vulnerabilidade em decorrência do rendimento anual inferior a R$ 2.379,97 mensais”; e 2) não tem condições de custear as despesas do processo.

Requereu
que seja provido o recurso, reformada a decisão recorrida e concedido a ele o benefício da gratuidade de justiça.

O recurso deve ser provido.

Saliento, inicialmente, que a alegação da agravada de que “é necessário ressaltar quanto à irregularidade do comprovante de residência anexado aos autos pela parte autora, devendo ser intimada a regularizar a inicial, sob pena de extinção” (id 9523185, p. 3) não é uma preliminar recursal e deverá ser deduzida e apreciada na instância singular.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural”.
Com
a cognição sumária que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
d
a
agravante.

No caso, o recorrente coligiu aos autos comprovação de que não declara imposto de renda,
atestando
a hipossuficiência econômica
dele
.
E n
ão há elementos de provas nos autos que infirmem o referido estado econômico dele.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e concedo
ao
agravante
o benefício da gratuidade da justiça.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.